Tribunal: TCU
Processo: 016.958/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9315/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército, submetidos para fins de registro à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, segundo o ato de peça 6, o instituidor Pedro Valter Rodrigues dos Santos foi beneficiado com remuneração correspondente àquela de dois postos acima daquele ocupado na atividade (um quando da passagem para a reserva remunerada e outro quando da reforma); Considerando que esta situação está em desacordo com a atual jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando que os demais atos constantes do processo estão em condições de serem apreciados pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) destacar dos presentes autos, autuando-o em processo apartado, o ato de pensão instituída por Pedro Valter Rodrigues dos Santos (peça 6), para que seja analisado à luz da atual jurisprudência do TCU; e b) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 016.958/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Candida Maria Porto dos Santos (XXX.877.720-XX); Carla Selva Rodrigues dos Santos (XXX.942.540-XX); Dejaci Pascoal Pereira (XXX.593.218-XX); Dejanira Pascoal Estrazulas (XXX.433.700-XX); Estela Maria Santana dos Santos (XXX.498.750-XX); Evelise dos Santos (XXX.780.170-XX); Iara Regina Medeiros Mello (XXX.372.300-XX); Mariza Quintanilha Gomes (XXX.190.370-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.075.230-XX); Regina Quintanilha Azevedo (XXX.158.400-XX); Rosa Nara dos Santos (XXX.854.780-XX); Suzana Rodrigues da Silva (XXX.773.320-XX); Tania Soraia Mello de Pelegrin (XXX.491.510-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.